Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CONFORMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief).
4. A regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no CPC, art. 256.
5. Se os cálculos de atualização do débito observaram todos os parâmetros de atualização estabelecidos no título judicial e incluíram os valores não pagos no curso do processo até a quitação integral da dívida, a alegação de excesso de execução não deve prosperar.
6. Recurso conhecido e não provido.